Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA. DECISÃO MANTIDA.
1. O imóvel penhorado encontra-se registrado no nome da agravante/devedora conforme demonstra a escritura pública do imóvel, lavrada pelo Tabelionato de Ofício de Registro de Rio Quente/GO. Registros públicos gozam de presunção legal de veracidade, somente podendo ser desconstituídos judicialmente em razão de prova robusta em sentido contrário.
2. Transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe que, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), como alega a agravante ter realizado, seja confeccionada escritura pública de compra e venda, com o seu respectivo registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. Somente assim pode se falar em transferência de um imóvel ao seu comprador.
3. Recurso conhecido e não provido.